Tribunal: TJSP
Processo: 0005846-78.2011.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado quanto à preliminar de cerceamento de defesa – Alegação que denota intenção de rediscutir a matéria já decidida – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada e reconheceu a necessidade de instrução probatória para verificação da incapacidade laborativa da embargada – Mero inconformismo com a decisão proferida

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado quanto à preliminar de cerceamento de defesa – Alegação que denota intenção de rediscutir a matéria já decidida – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada e reconheceu a necessidade de instrução probatória para verificação da incapacidade laborativa da embargada – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.